Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIIBLIDADE. ATIPICIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS FATOS NARRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DEFORMIDADE PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado.

3. Conforme se depreende do art. 129, § 2o, IV, do CP, havendo deformidade permanente, não é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para o de lesão grave.

4. Apelação conhecida e desprovida.